Tribunal: TJDFT
Processo: 0735514-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735514-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A APELADO: SAVIO CASTRO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 74438979), interposta pelas Rés, PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e GPC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF (ID 74438970), nos autos da ação declaratória de rescisão contratual, c/c, repetição de valores aportados a título de debêntures, ajuizada por SAVIO CASTRO BARBOSA. As Apelantes requerem a concessão do benefício da justiça gratuita, “exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal”, sob o argumento de que “se [encontram] em recuperação judicial, e desde que comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais”, nos termos do art. 98, caput, do CPC. Intimadas as Apelantes, para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da justiça gratuita, através da juntada de Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, Notas Explicativas e Relatórios de Gestão, relativos à integralidade dos 3 (três) últimos exercícios financeiros e a cada uma das 3 (três) pessoas jurídicas constantes desta parte processual (ID 74947754). Esta relatoria advertiu-lhes que seu pedido seria indeferido, caso não consigam demonstrar a aludida hipossuficiência financeira, notadamente, através da inexistência de valores, suficientes para pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, no grupo disponível do Ativo Circulante de seu Balanço Patrimonial, bem como em aplicações financeiras, e de Reserva de Contingências para perdas julgadas prováveis com ações judiciais, bem como se faltarem as demonstrações financeiras de qualquer uma das Apelantes, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. As Apelantes juntaram extratos bancários da empresa PREMIER CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ n. 08.186.146/0001-85, a qual não integra o polo passivo da ação originária e o ativo do presente recurso (ID 75382158). Juntaram, ainda, “a minuta consolidada do Modificativo do Plano de Recuperação Judicial [de autos n. 1141657-64.2024.8.26.0100, que tramita perante o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP] (Doc. 1) aprovado na Assembleia Geral de Credores realizada no dia 20.08.2025, bem como versão com marcas indicando as alterações promovidas durante o conclave (Doc. 2)” (ID 76098310). O Apelado requer a suspensão do trâmite processual, sob o argumento de que se vislumbra “potencial do plano para recuperação das Rés e efetiva quitação das dívidas cobradas nestes autos, [bem como] tendo em vista que já há pedido de suspensão nestes autos feito também pela Ré”, nos termos do art. 313, II, do CPC (ID 76098309). Analisando as razões recursais da presente apelação, constata-se que as Apelantes requereram a “anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja observado o stay period legalmente imposto, com a suspensão do feito até o término da recuperação ou manifestação expressa do juízo competente para o processo coletivo” (ID 74438979). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, a Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica; incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se, também, de hipótese prevista para os casos de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica que decorre expressamente do texto constitucional, nos termos do art. 98, caput, do CPC e da Súmula 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Some-se a isto o fato de que o STJ possui o entendimento jurisprudencial de que, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032⁄SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄03⁄2015, DJe 26⁄03⁄2015)”. Nesse sentido, também tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que a pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1216450, 0715352-24.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/11/2019, Publicado no DJE: 28/11/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, quando se trata de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da sua hipossuficiência. 2. O fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não é circunstância garantidora da concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Julgados do TJDFT. 3. Não tendo a pessoa jurídica logrado êxito em comprovar que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira, uma vez que tal benefício não é amplo ou incondicional, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão n. 1219491, 0709674-59.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2019, Publicado no DJE: 13/12/2019) (grifos nossos) Por conseguinte, o fato de uma pessoa jurídica encontrar-se em situação financeira de pouca solvência, por si só, não lhe enseja o direito ao benefício da justiça gratuita, mesmo que de forma diferida, pois configuraria concessão parcial, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. No caso em tela, as Apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar a hipossuficiência financeira que ensejaria a concessão do benefício da justiça gratuita, pois deixaram de atender ao comando judicial desta relatoria quanto (ID 74947754): i) a juntada de Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, Notas Explicativas e Relatórios de Gestão, relativos à integralidade dos 3 (três) últimos exercícios financeiros e a cada uma das 3 (três) pessoas jurídicas constantes desta parte processual; e ii) a demonstração da aludida hipossuficiência financeira, notadamente, através da inexistência de valores, suficientes para pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, no grupo disponível do Ativo Circulante de seu Balanço Patrimonial, bem como em aplicações financeiras, e de Reserva de Contingências para perdas julgadas prováveis com ações judiciais, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Reitere-se que foi advertido às Apelantes que, acaso faltassem as demonstrações financeiras de qualquer das pessoas jurídicas integrantes desta parte processual, o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita seria indeferido. Ao contrário de atender ao comando judicial proferido por esta relatoria, as Apelantes juntaram extratos bancários da empresa PREMIER CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ n. 08.186.146/0001-85, a qual não integra o polo passivo da ação originária e o ativo do presente recurso (ID’s 75382158 e 76098310) e “a minuta consolidada do Modificativo do Plano de Recuperação Judicial [de autos n. 1141657-64.2024.8.26.0100, que tramita perante o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP]”. Diante desta ordem de ideais e de fundamentos jurídicos, não se constata hipossuficiência financeira das Apelantes ensejadora de concessão do benefício da justiça gratuita correlato. Por fim, ao contrário do que defende o Apelado, não se verifica convenção das partes quanto a questão relativa à suspensão do trâmite processual. É que as Apelantes requereram a “anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja observado o stay period legalmente imposto, com a suspensão do feito até o término da recuperação ou manifestação expressa do juízo competente para o processo coletivo” (ID 74438979). Ou seja, pelo viés das Apelantes, há questão relativa ao mérito recursal, enquanto pelo do Apelado, é prefacial à resolução do mérito. Ante o exposto, indefiro os requerimentos: i) das Apelantes - de concessão do benefício da justiça gratuita, em razão da ausência de comprovação da necessária hipossuficiência financeira, nos termos dos arts. 99, § 2o; 100, parágrafo único; e 101, § 2o, todos do CPC; e ii) do Apelado - de suspensão do trâmite processual, por ausência de convenção entre as partes, de acordo com o art. 313, II, do CPC. Intimem-se as Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolherem o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso por deserção, consoante o art. 101, § 2o, do CPC. Após o recolhimento do preparo recursal ou decurso do prazo acima, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025 14:40:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador